Tribunal: CARF
Processo: 10314.722866/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INVESTIGATÓRIA. IMPUGNAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
Os princípios da ampla defesa e do contraditório devem ser observados a partir da impugnação tempestiva do sujeito passivo, oportunidade em que se instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, não havendo que aplicá-los, irrestritamente, durante a fase do procedimento fiscal, o qual é marcado pelo poder investigatório do Fisco.
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIOS. NULIDADE.
Não é nulo, tampouco requer saneamento, o Auto de Infração que traz, com clareza e precisão, os motivos de fato e de direito que embasam os lançamentos tributários
DECADÊNCIA.
A ausência de pagamentos sobre os fatos jurídicos de que trata o lançamento e a presença de dolo, com o fim de suprimir/reduzir o pagamento de tributos, ensejam a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 173, I, do CTN.
IRPJ. LUCRO ARBITRADO.
Apura-se o IRPJ, pelos critérios do lucro arbitrado, quando a escrita a que estiver obrigado o contribuinte apresenta vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Comprovado que as notas fiscais de mercadorias adquiridas, no período fiscalizado, não estavam respaldas em efetivos atos de comércio, tendo sido emitidas por fornecedor inexistente de fato e em conluio com a Fiscalizada, com o intuito de criar despesas e créditos de tributos e causar efeitos na apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, devidos pela Fiscalizada, impõem-se aplicação de multa de ofício qualificada. Evidenciada, pelas provas carreadas aos autos, a intenção dolosa tendente a ocultar do Fisco a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido, cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996. Redução de 150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, calculado à Taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
RESPONSABILIDADE. SÓCIO-ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA NÃO GERA SOLIDADRIEDADE. ART. 135 DO CTN.
O art. 135, II, do CTN trata de responsabilidade solidária entre a empresa e os mandatários, prepostos e empregados que praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Não se comprovando tais condições na atuação, incabível a responsabilização. Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa jurídica o administrador por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Para tal é necessário a identificação de dolo e do excesso de poder praticado, individualizado para cada sujeito passivo.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA À TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
Os tributos e contribuições administrados pela RFB, não pagos na data de vencimento, ficam sujeitos à incidência de juros de mora, calculados mediante a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065/95.
CSLL PIS. COFINS. DECORRÊNCIA
Em se tratando de infrações que dependem dos mesmos elementos de prova, aplicam-se, aos Autos de Infração da CSLL, PIS e COFINS as razões de decidir pertinentes ao IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722866/2017-41
ACÓRDÃO
1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVO GRAO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INVESTIGATÓRIA. IMPUGNAÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
Os princípios da ampla defesa e do contraditório devem ser observados a
partir da impugnação tempestiva do sujeito passivo, oportunidade em que
se instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, não havendo
que aplicá-los, irrestritamente, durante a fase do procedimento fiscal, o
qual é marcado pelo poder investigatório do Fisco.
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIOS. NULIDADE.
Não é nulo, tampouco requer saneamento, o Auto de Infração que traz,
com clareza e precisão, os motivos de fato e de direito que embasam os
lançamentos tributários
DECADÊNCIA.
A ausência de pagamentos sobre os fatos jurídicos de que trata o
lançamento e a presença de dolo, com o fim de suprimir/reduzir o
pagamento de tributos, ensejam a aplicação da regra decadencial prevista
no artigo 173, I, do CTN.
IRPJ. LUCRO ARBITRADO.
Apura-se o IRPJ, pelos critérios do lucro arbitrado, quando a escrita a que
estiver obrigado o contribuinte apresenta vícios, erros ou deficiências que
a tornem imprestável para determinar o lucro real.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Comprovado que as notas fiscais de mercadorias adquiridas, no período
fiscalizado, não estavam respaldas em efetivos atos de comércio, tendo
sido emitidas por fornecedor inexistente de fato e em conluio com a
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
2
Fiscalizada, com o intuito de criar despesas e créditos de tributos e causar
efeitos na apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, devidos pela Fiscalizada,
impõem-se aplicação de multa de ofício qualificada. Evidenciada, pelas
provas carreadas aos autos, a intenção dolosa tendente a ocultar do Fisco a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, cabível a imposição da multa
qualificada, prevista no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Redução de 150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito
retroativo.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
oficio, incidem juros de mora, calculado à Taxa Selic até o mês anterior ao
pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
RESPONSABILIDADE. SÓCIO-ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
DA CONDUTA NÃO GERA SOLIDADRIEDADE. ART. 135 DO CTN.
O art. 135, II, do CTN trata de responsabilidade solidária entre a empresa e
os mandatários, prepostos e empregados que praticaram atos com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Não se
comprovando tais condições na atuação, incabível a responsabilização. Nos
termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa
jurídica o administrador por atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. Para tal é necessário a
identificação de dolo e do excesso de poder praticado, individualizado para
cada sujeito passivo.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA À TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
Os tributos e contribuições administrados pela RFB, não pagos na data de
vencimento, ficam sujeitos à incidência de juros de mora, calculados
mediante a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065/95.
CSLL PIS. COFINS. DECORRÊNCIA
Em se tratando de infrações que dependem dos mesmos elementos de
prova, aplicam-se, aos Autos de Infração da CSLL, PIS e COFINS as razões de
decidir pertinentes ao IRPJ.

ACÓRDÃO
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário do solidário Carlos Serrano unicamente para afastar a imputação de
responsabilidade tributária e reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para 100% e seu
respectivo valor, em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a
redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no
9.430/1996, mantidas a qualificação e os lançamento de forma integral.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS que constituiu créditos
sob o regime do lucro real arbitrado, nos termos do artigo 530, I e II, do Decreto 3.000/99
(RIR/99), dado que a Escrituração Contábil Digital- ECD foi considerada imprestável para apuração
do lucro real, em razão de não trazer toda a movimentação contábil e comercial/financeira da
empresa.
A contribuinte principal NOVO GRAO, e os responsável solidários Antonio Honorato
Bérgamo e Marta Cibele Bérgamo não apresentaram impugnação, tendo sido apresentado
Impugnação e Recurso Voluntário SOMENTE pelo responsável solidário Carlos Serrano, o qual
também apresentou razões questionando o crédito tributário além da responsabilização.
Segundo a Fiscalização a ECD transmitida possuía um único lançamento no valor de
R$ 10,00 (dez reais) e, após intimada, a Fiscalizada não apresentou uma nova ECD válida, que
contivesse toda a movimentação, conforme determinam os artigos 251 e 258, do Decreto
3000/99.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
4
O crédito consolidado, em 08/11/2017, importa em R$ 16.780.539,43 (dezesseis
milhões setecentos e oitenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos) e
tem a seguinte composição:

A multa de ofício foi aplicada com o percentual de 150%, nos termos do artigo 44, I,
§ 1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/07.
A receita bruta mensal foi extraída das notas fiscais eletrônicas de vendas emitidas
pela Fiscalizada.
O lucro arbitrado, com base na receita bruta conhecida, foi determinado nos
moldes do artigo 532, do Decreto 3.000/99, enquanto as contribuições PIS e COFINS, foram
apuradas segundo o regime cumulativo, nos termos do artigo 8o, da Lei 10637/2002 e artigo 10,
da Lei 10.833/2003, respectivamente.
Narra a Fiscalização que, por meio do ADE –DELEX-SP/DIFIS II no 90/2017, publicado
no Diário Oficial da União, em 27/09/2017, a Fiscalizada foi declarada inapta, em razão de não ter
sido encontrada no endereço constante dos cadastros da RFB, conforme intimações, por via
postal, que retornaram em duas oportunidades pelo motivo “Mudou-se”.
Tal fato também motivou a publicação de edital para dar ciência ao Contribuinte do
Termo de Início de Fiscalização, no qual foram exigidas a apresentação de nova Escrituração
Contábil Digital, devidamente autenticada/registrada pela JUCESP, e a comprovação do efetivo
recebimento e pagamento das mercadorias discriminadas nas notas fiscais emitidas pela empresa
IPETEC-Ind. Paulista de Embalagens Técnicas Ltda., conforme transcrições abaixo:
Em 13/09/2017, emitimos Termo de Início de Fiscalização, encaminhado ao contribuinte
via postal com AR, solicitando que o mesmo apresentasse uma Escrituração Contábil
Digital (SPED Contábil) do ano de 2012 devidamente autenticada/registrada pela Junta
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
5
Comercial do Estado de São Paulo-JUCESP, contendo os lançamentos de toda a
movimentação comercial/financeira da empresa, tendo em vista que a que foi transmitida
não contém praticamente lançamento algum, e, também, que comprovasse o efetivo
recebimento e pagamento das mercadorias objeto das notas fiscais de venda emitidas no
ano de 2012 por Ipetec Ind.Paulista de Embalagens Técnicas Ltda para o contribuinte em
epígrafe, constantes em relação anexa, juntando os documentos comprobatórios. Foi
devolvido pelos Correios com a informação de que o destinatário "mudou-se". Foi dada
ciência através do Edital Eletrônico no 002047378, publicado em 22/09/2017, sendo o
contribuinte considerado ciente em 09/10/2017, após transcorrido o prazo legal, iniciando-
se, assim, para todos os efeitos, a ação fiscal.
Não houve resposta alguma do contribuinte e nada foi apresentado.
Em 11/05/2016, já havíamos emitido um Termo de Início de Diligência, encaminhado via
postal com AR ao endereço constante nos cadastros da RFB, solicitando que
apresentassem documentação comprovando o efetivo recebimento das mercadorias
compradas da IPETEC em 2012 e o efetivo pagamento. Foi devolvido pelos Correios com a
informação de que o destinatário "mudou-se".
Relatou a Fiscalização que, em 2012, foi deflagrada, pela Polícia Federal
Especializada (DELEFIN), que combate crimes financeiros em São Paulo, a operação Lava-Rápido, o
que acarretou a prisão do Sr. Antonio Honorato Bérgamo, tido como suspeito, entre outros
crimes, de usar dezenas de empresas de fachada para gerar créditos tributários indevidos.
Afirma a Fiscalização que, entre as empresas envolvidas no inquérito policial, estão
presentes a Fiscalizada e a IPETEC e o Sr. Antonio Honorato Bérgamo é o proprietário, de fato,
destas duas empresas:
A IPETEC e a NOVO GRÃO seriam algumas destas empresas e os autos do inquérito policial possuem
fartas evidências que demonstram que ele era o dono de fato dessas empresas, oculto por "laranjas".
Ou seja, trata-se de um grande esquema de fraude fiscal, do qual a IPETEC e a NOVO GRÃO faziam
parte, envolvendo notas frias no setor plástico.
Nos autos do processo no 0011928-87.2012.403.6181, da 2a Vara Criminal Federal
de SP, foi proferida decisão que autorizou a RFB a compartilhar os dados sigilosos obtidos na
investigação.
Ao analisar as notas fiscais eletrônicas emitidas pela IPETEC, bem como outros
elementos desta empresa que são relevantes para justificar os lançamentos tributários, afirma a
Fiscalização no relata da DRJ, que:
13.1. 100% das entradas da IPETEC tiveram como origem ela mesma (matriz para matriz,
operações de compra);
13.2. são materiais industrializados (poliamidas, polímeros, silicones, etc) declarados por R$
113 milhões, que geraram créditos suspeitos de IPI e ICMS, além dos créditos em
PIS/COFINS e reflexos no IRPJ e CSLL;
13.3. as notas fiscais eletrônicas de vendas da IPETEC totalizaram R$ 111 milhões no ano de
2012 e cerca de 98% desse valor foram emitidos para as empresas Plaster Ind. e Com. de
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
6
Resinas Plásticas EIRELI, Novo Grão Representação Comercial Ltda e Plastfontana Comércio
de Thermoplásticos Ltda;
13.4. a Novo Grão e a Plastfontana, conforme investigações citadas, também fazem parte
do esquema comandado por Antonio Honorato Bérgamo;
13.5. a movimentação financeira declarada em DIMOF pelos bancos, da empresa IPETEC, é
baixa, da ordem de R$ 300 mil no ano de 2012, bem inferior ou praticamente insignificante
quando comparada aos valores de saída de NFe, evidenciando a utilização da empresa
apenas para emissão de Notas Fiscais, não havendo transferência de dinheiro em suas
contas;
13.6. a IPETEC não entregou nenhuma DIPJ desde a sua constituição, entregou DCTF em
06/2012 e 08/2012, com valores pequenos de débitos de PIS e COFINS declarados, entregou
DACON em 06, 07 e 08/2012, com valores expressivos de base de cálculo de débitos e
créditos e não apresentou recolhimento de IRPJ e CSLL no período analisado;
13.7. também não entregou nenhuma GFIP, ou seja, não declarou funcionários ou
prestadores de serviço no período;
13.8. a IPETEC foi constituída em 26/01/2011, com sede no município de Caieiras/SP, tendo
como sócios Carlos Serrano e Marta Cibele Bérgamo, que é filha de Antonio Honorato
Bérgamo;
13.9. em 16/07/2012, conforme registros da JUCESP, esses dois sócios se retiraram da
sociedade e foi admitido Tiago Aparecido de Oliveira, tendo sido alterado o endereço da
sede para o atual endereço de cadastro da empresa junto à RFB, Rua Soldado Aristides
Gouveia, 307 - Pq. Novo Mundo - São Paulo/SP;
13.10. todas as DACON e DCTF, de 2012, citadas foram entregues após essa alteração
contratual e tinham como responsável pelo contribuinte o sr. Carlos Serrano e como
responsável pelo preenchimento o sr. Antonio Honorato Bérgamo;
13.11. Carlos Serrano e Marta Cibele Bérgamo, por sinal, são os atuais sócios da NOVO
GRÃO, uma das principais "compradoras" da IPETEC;
13.12. o sr. Bérgamo foi sócio formal da NOVO GRÃO até 23/07/2009 e consta, atualmente,
como contador da empresa;
13.13. o endereço atual da IPETEC foi diligenciado pela inteligência da RFB no início de
2013, que descobriu se tratar de um espaço semi-abandonado, segundo vizinhos, os quais
disseram que raramente aparecia alguém por lá;
13.14. na diligência não foi detectado movimento algum no local, nem de pessoas, nem de
cargas, embora fosse dia útil em horário comercial;
13.15. descobriu-se que referido imóvel, bem como outros naquele bairro (Parque Novo
Mundo), foi locado pela imobiliária NOVO REAL PARK para uma pessoa na cidade de
Atibaia/SP cujo e-mail para contato pertence a uma empresa de Antônio Honorato
Bérgamo, a Algodoeira Atibaia;
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
7
13.16. o atual sócio da IPETEC, sr. Tiago Aparecido de Oliveira, reside num conjunto
habitacional da CDHU numa pequena cidade do interior de SP, chamada Salto Grande, e,
conforme consultas aos sistemas da RFB e CNIS, é um trabalhador braçal agrícola e da
construção civil, e que nem entrega Declaração do IRPF, restando clara a sua incapacidade
financeira para ser o proprietário de uma empresa que teria faturado mais de R$ 100
milhões em 2012, ou seja, o sr. Tiago é apenas um "laranja";
13.17. conforme documentação apresentada pelo Bradesco, as únicas pessoas que tiveram
poderes para movimentar a conta bancária da IPETEC foram o sr. Carlos Serrano e a sra.
Marta Cibele Bérgamo, na condição de sócios da empresa, sendo que o sr. Tiago jamais foi
incluído na ficha cadastral do banco para movimentar a conta, mesmo após a sua entrada
formal na sociedade;
13.18. tudo indica que a IPETEC nunca tenha existido de fato, e, em tese, existia apenas no
papel, para venda de notas frias, comumente chamada de "noteira", sendo seus principais
clientes outras empresas do grupo de Bérgamo, como a NOVO GRAO, que por sua vez
refaturavam vendas semelhantes a clientes finais fora do grupo de Bérgamo;
13.19. a Secretaria da Fazenda de SP, em despacho publicado no Diário Oficial do Estado de
15/10/2014, declarou como NULA a inscrição estadual da IPETEC, com efeitos retroativos a
18/04/2011;
13.20. sendo assim, todas as notas fiscais emitidas pela IPETEC desde 18/04/2011, o que
inclui as emitidas em 2012, foram tornadas nulas pela SEFAZ-SP;
13.21. a COOPERNORPI COOPERATIVA AGRÍCOLA DO NORTE PIONEIRO, sediada em
Atibaia/SP, faz parte do vasto grupo econômico controlado por Antonio Honorato Bérgamo,
e seria como uma "matriz" do grupo;
13.22. Bérgamo e sua cooperativa foram alvos de mandados de busca na denominada
"Operação Lava Rápido" e, no curso das investigações, constatou-se que a sede da
COOPERNORPI em Atibaia/SP é também a sede do grupo de AHB;
13.23. o grupo AHB é vasto, podendo atingir mais de uma centena de empresas controladas
por Bérgamo, direta ou indiretamente;
13.24. alguns "laranjas" são muito próximos a Bérgamo, como sua filha, Marta Cibele, e
Carlos Serrano, ex-sócios da IPETEC e atuais sócios da NOVO GRÃO;
13.25. a maioria dos "laranjas", porém, são pessoas humildes e distantes de AHB e de sua
sede em Atibaia, como é o caso do atual sócio da IPETEC, Tiago A. de Oliveira;
Ainda no que diz respeito à empresa IPETEC, a Fiscalização observa e conclui que:
Resta claro que a utilização de empresas de fachada, que não têm
atividade mercantil real e só existem no papel, como tudo indica seja o
caso da IPETEC, com a finalidade de gerar ardilosamente créditos de
tributos, com a emissão de notas fiscais frias, acarretam a prática de
Crimes Contra a Ordem Tributária, tanto na esfera ESTADUAL quanto
na esfera FEDERAL.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
8
Como vimos, os ingressos nos "estoques" da IPETEC são 100%
provenientes dela mesma. Ou seja, tudo indica que o grupo AHB cria o
crédito fictício, aumenta seu valor por emissão de notas fiscais de
"vendas" entre empresas do mesmo grupo, vendas estas que cremos
serem simuladas e, ao final, transfere estes créditos e custos majorados
para um cliente final externo ao grupo.
O que concluímos que tenha ocorrido, na verdade, no caso da IPETEC, é
que ela, de fato, não compra nem revende nada de verdade, apenas
emite notas falsas de compras e vendas para calçar contabilmente
empresas do setor plástico, transferindo-lhes créditos indevidos de
tributos estaduais e federais. Ou seja, a IPETEC é uma "noteira" pura.
A fiscalização relatou sua análise sobre a empresa fiscalizada, conforme abaixo
transcrito nos termos do relatório da decisão da DRJ:
15.1. diferentemente de outras "noteiras" do grupo de Bérgamo, as emissões de NFe da
NOVO GRAO destinam-se majoritariamente a clientes finais que não pertencem ao grupo de
empresas de Bérgamo;
15.2. são centenas de clientes, pessoas jurídicas diferentes, e que, salvo melhor juízo, são
clientes de fora do grupo, destacando-se a empresa AGRAPLAST Ind. e Com. Ltda, maior
compradora da NOVO GRÃO em 2012;
15.3. em 2013, a AGRAPLAST foi alvo de diligência fiscal pela Receita Federal (TDPF-D no
0819000.2013.03215-0) e, no dia 02/10/2013, o contador da empresa, sr. Wellinton P.
Oliveira (WPO Contábil), prestou depoimento, tendo dito que a AGRAPLAST era pequena,
cresceu muito rápido e todo ano era fiscalizada pela SEFAZ/SP;
15.4. segundo o contador, os AFR da SEFAZ/SP já haviam alertado sobre a possível
inidoneidade do fornecedor NOVO GRAO, maior fornecedor da AGRAPLAST;
15.5. nas entrelinhas, o contador disse que seria possível que a AGRAPLAST não conseguisse
comprovar, com documentos que coincidam em datas e valores, os pagamentos à NOVO
GRAO e chegou a dizer que achava que essas transações se assemelhavam a um esquema
de venda de notas frias;
15.6. em 24/10/2013, o mesmo contador e o sócio majoritário da AGRAPLAST, sr. Agraílson
Amâncio de Medeiros, compareceram novamente à RFB;
15.7. ao ser questionado sobre como se davam as operações com o fornecedor NOVO
GRAO, o sr. Agraílson disse que seu contato era com o sr. Carlos Serrano, mas que sabia que
o sr. Antonio Bérgamo seria o dono da empresa, pois Serrano falava muito com ele, disse,
ainda, desconhecer a sra. Marta Cibele Bérgamo, filha de Antonio Bérgamo e sócia da
NOVO GRAO;
15.8. a AGRAPLAST não conseguiu comprovar cabalmente o efetivo recebimento e
pagamento das mercadorias que teriam sido compradas da NOVO GRAO;
15.9. em todas as DACONs entregues pela NOVO GRAO no ano de 2012, consta o sr. Carlos
Serrano como representante da pessoa jurídica e o sr. Antonio Honorato Bérgamo como
responsável pelo preenchimento;
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
9
15.10. não houve apuração de PIS e COFINS a pagar em nenhum mês, e nos meses de
outubro a dezembro os campos estão todos zerados, ou seja, não houve informação de
créditos e débitos, embora tenha havido quase R$ 14 milhões de faturamento na soma
desses três meses, conforme NFe's.
15.11. no que tange às DCTF, do ano-calendário 2012, são as mesmas pessoas que as
assinam, tendo sido entregues apenas as dos meses janeiro, fevereiro, abril, maio e junho, e
em nenhum destes foram declarados débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, apenas alguns
valores irrisórios de IRRF;
15.12. e-mails que constam no processo no 0011928-87.2012.403.6181, da 2a Vara Criminal
Federal de SP, mostram que o sr. Carlos Serrano de tudo comunicava Antonio Bérgamo a
respeito da NOVO GRÃO;
15.13. Bérgamo recebia informações que não cabiam a um mero contador, mas sim a um
gestor, a um administrador;
15.14. era Bérgamo quem dá autorização e a última palavra em questões estratégicas da
NOVO GRÃO;
15.15. as decisões mais importantes de cunho empresarial, típicas de gestor-controlador,
eram sempre repassadas por Serrano ao conhecimento de Bérgamo para sua anuência e
autorização, função que não cabe a um mero contador;
15.16. Dados extraídos dos sistemas informatizados indicam várias procurações outorgadas
ao sr. Antonio Honorato Bérgamo pela NOVO GRÃO, por sua filha Marta e pela
COOPERNORPI, que seria a "matriz" de todo o esquema de empresas de Bérgamo;
15.17. em 19/06/2012, Carlos Serrano moveu uma ação trabalhista contra Antonio
Honorato Bérgamo, processo no 0000595-49.2012.5.02.0211, na 1a Vara do Trabalho de
Caieiras, onde alegou, em resumo, que fora contratado por Bérgamo em 2001 para
gerir/administrar suas empresas do grupo econômico denominado COOPERATIVA
ALGODOEIRA;
15.18. disse que recebia R$ 35 mil por mês para gerir todas as empresas do grupo de
Bérgamo, num total de 12 empresas, sem citar quais seriam e que nunca fora registrado,
permanecendo lá até 06/2012, quando foi demitido por Bérgamo após seis meses de atraso
nos salários;
15.19. disse que seu superior sempre foi o sr. Bérgamo e que recebia ordens dele, não
forneceu maiores detalhes, pleiteou um valor total de R$ 4.609.000,00 e juntou declaração
de rendimentos de 01/01/2002 assinada por Bérgamo, onde constava que era Gerente
Administrativo de empresas de Bérgamo com salário de R$ 35 mil;
15.20. foi protocolado documento onde as partes comunicavam o juízo de que haviam
chegado a um acordo onde o reclamado pagaria a quantia de R$ 3.500.000,00 ao
reclamante;
15.21. em despacho de 31/07/2012, a MM Juíza não homologou o acordo, por estar
convencida de que se tratava de lide simulada entre as partes para prejudicar terceiros;
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
10
15.22. tal fato só vem a reforçar o vínculo entre Serrano e Bérgamo, em mais uma fraude e
conluio, conforme despacho da MM Juíza;
Concluiu a Fiscalização que Antonio Honorato Bérgamo é o real proprietário e
beneficiário da NOVO GRÃO e responsável solidário pelos créditos constituídos, e, ainda, que as
condutas praticadas configuram em tese crime contra a ordem tributária:
Com base no exposto acima e nos documentos e informações contidos nas investigações
da "Operação Lava Rápido", podemos afirmar que o sr. Antonio Honorato Bérgamo é o
real proprietário e beneficiário da NOVO GRÃO, devendo responder solidariamente pelo
lançamento ora efetuado e, também, que os fatos e condutas acima narrados configuram,
em tese, crime contra a ordem tributária previsto no Art. 1o, incisos I a IV, Art. 2o, inciso I, e
Art. 11, da Lei no 8.137/90 e se enquadram nas hipóteses previstas nos Arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio).
Além de Antonio Honorato Bérgamo, foram responsabilizados, solidariamente, sua filha
Marta Cibele Bérgamo e Carlos Serrano, sócios da IPETEC, até 16/07/2012 e atuais sócios da Fiscalizada,
NOVO GRÃO, por excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do artigo 124,
I, e 135, do CTN. Os respectivos Termos de Sujeição Passiva constam às fls. 420, 422 e 424.
Ao retomar as razões que a levaram a arbitrar o lucro com base na receita bruta conhecida,
extraída das notas fiscais eletrônicas de vendas emitidas pela Fiscalizada, razões estas que também se
aplicam aos lançamentos das contribuições CSLL, PIS e COFINS, afirma a Fiscalização que:
Conforme já dissemos, o contribuinte transmitiu uma Escrituração Contábil Digital ao sistema SPED
Contábil (hash code 9AFC8C70C3756F3EC48C43B68BC7ADBF5C05C8B3) que não contém toda a
movimentação contábil e comercial/financeira da empresa. Pelo contrário, a ECD transmitida possui
um único lançamento no valor de R$ 10,00 (dez reais) e, após intimado, não apresentou uma nova
ECD válida e que contivesse toda a movimentação, conforme determinam os artigos 251 e 258 do
Decreto 3000/99 (RIR/99):
(...)
Também não atendeu à intimação para comprovar o efetivo recebimento e pagamento das
mercadorias que teriam sido adquiridas da IPETEC.
Sendo assim, não foi possível efetuar a verificação e comprovação da apuração pelo lucro
real, conforme previsto no artigo 276 do RIR/99:
(...)
Como conseqüência, cabe a apuração do lucro por arbitramento, conforme previsto no artigo 530,
incisos I e II, do RIR/99:
(...)
Conforme disposto no art. 532 do RIR/99, quando conhecida a receita bruta, que no presente caso
são os valores extraídos das notas fiscais eletrônicas de vendas emitidas pela NOVO GRÃO, conforme
planilha anexa ao processo, o lucro arbitrado será determinado pela aplicação dos percentuais
fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento, sobre essa receita bruta,
conforme resumo a seguir:
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
11

A contribuinte, NOVA GRAO, Antonio Honorato Bérgamo e Marta Cibele Bérgamo não
apresentaram impugnação, tendo sido apresentado Impugnação SOMENTE pelo responsável solidário
Carlos Serrano, onde alegou, nos termos do Relatório da decisão da DRJ:
24.1. trata-se de Auto de Infração decorrente de conclusão de procedimento de
investigação de crime financeiro, iniciada por ato conjunto da Polícia Federal Especializada
em Crimes Financeiros Estaduais e Ministério Público Estadual, denominada operação "Lava
Rápido";
24.2. o Impugnante foi tido como responsável tributário, por excesso de poderes, infração
de lei, contrato social ou estatuto, lavrando-se a seu desfavor o Auto de Infração no valor
total de R$ 16.780.539,43, entre IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes à competência de
janeiro a dezembro/2012, apurados a partir da receita bruta, determinada por meio das
notas fiscais de vendas emitidas pela Novo Grao;
24.3. os Autos de Infração não merecem ser mantidos em face do Impugnante;
24.4. tratando-se de Autos de Infração e lançamentos formalizados em razão dos mesmos
sujeitos passivos e decorrentes dos mesmos elementos, nada obsta que seja ofertada uma
única Impugnação, nos termos do artigo 9o, § 1o do Decreto 70.235/1972;
24.5. os Autos Infracionais são nulos, uma vez que não se encontram presentes os
pressupostos válidos exigidos pelo Decreto 70.235/72 (artigos 7o, I, e 9o);
24.6. de acordo com o TVF, o procedimento fiscal teve início, em 13/09/2017, com a
emissão do TIF, enviado via postal, o qual não foi recepcionado pelo contribuinte, sob a
informação de "mudou-se", sendo certo que a mesma informação já constava quando do
envio do Termo de Início de Diligência, emitido em 11/05/2016;
24.7. não foi, portanto, dada a devida ciência ao Contribuinte quanto ao início do
procedimento fiscal, uma vez que pelo artigo 70, I do referido decreto, somente pode ser
atribuído o inicio da Procedimento com a cientificação, que não ocorreu até 16/11/2017,
quando recebeu, via correio, o "Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal - Responsabilidade Tributaria", acompanhado dos Autos Infracionais
ora impugnados;
24.8. o início da fiscalização encontra-se viciado, uma vez não houve a oportunidade de
atender às exigências Fiscais;
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
12
24.9. tal fato torna-se mais estranho quando se leva em conta que, em curto espaço de
tempo, foi recepcionado positivamente pelo Impugnante o Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento, que dá margem a esta impugnação;
24.10. o Impugnante teve seu direito cerceado, uma vez que ficou impossibilitado de
apresentar e/ou esclarecer os fatos perante à Fiscalização, tendo esta lavrado os autos com
base em suposições, o que não pode ser admitido;
24.11. foi descumprido o artigo 9o do Decreto 70.235/72, que não admite lavraturas de
infrações e lançamentos tributários sem a prova do ilícito;
24.12. a prova das suposições de infrações revela-se, no TVF, por meio de expressões tais
como: “como tudo indica seja o caso da IPETEC”, “tudo indica que o grupo AHB cria o
crédito fictício”, ““vendas" entre empresas do mesmo grupo, vendas estas que cremos
serem simuladas”, “o contador disse que seria possível que a AGRAPLAST não conseguisse
comprovar, com documentos que coincidam em datas e valores, os pagamentos à NOVO
GRÃO”.
24.13. chegou-se a dizer que essas transações se assemelhavam a um esquema de venda de
notas frias;
24.14. a redação da Autoridade Fiscal não deixa dúvidas sobre a falta de certeza quanto à
fraude e conluio, eis que não há certeza em suas informações;
24.15. há claras suposições e sobre suposições não existe ilícito, nem mesmo fato gerador
de tributo;
24.16. não bastasse a ausência de certeza quanto à alegada fraude, que por si só já é capaz
de invalidar os autos infracionais, não há nos autos os documentos mencionados no TVF,
tais como: comprovantes da devolução dos Termos Fiscais que retornaram com a
informação "mudou-se"; os relatórios e/ou impressões dos arquivos analisados; as cópias
dos processos administrativos e judiciais mencionados, nem mesmo as cópias das Notas
Fiscais que serviram para arbitramento da Receita Bruta para fins dos Lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS/PASEP e COFINS;
24.17. a ausência das Notas Fiscais, que embasaram o arbitramento, impede que o
Impugnante possa apurar os montantes dos lançamentos, evidenciando ainda mais o
cerceamento de defesa;
24.18. a apresentação, juntamente com o Auto de Infração, de todos os documentos e
elementos necessários à comprovação da alegada infração, é obrigatória, nos termos do
artigo 9o, do Decreto 70.235/72;
24.19. destaque-se ainda a obrigação que a Autoridade Fiscal tem de descrever
escorreitamente os fatos e disposição legal da infração, conforme prescreve o artigo 10, III e
IV do Decreto 70.235/72;
24.20. o Impugnante foi responsabilizado nos termos dos artigos 124, I e 135 do CTN,
contudo nenhuma conduta do Impugnante foi individualizada a ponto de restar claro e/ou
incontroverso seu interesse na situação que constitui o fato gerador do tributo;
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
13
24.21. também não houve indicação de qual inciso, do artigo 135 do CTN, estaria
enquadrada a responsabilidade do Impugnante;
24.22. não há qualquer comprovação, nem mesmo descrição individualizada de que os atos
praticados pelo Impugnante pudessem ser interpretados como excesso de poderes, infração
de lei e/ou contrato social;
24.23. não se pode conferir certeza, exigibilidade e liquidez dos débitos lançados, por não
estar o Auto de Infração instruído com os documentos, demonstrativos e demais elementos
materiais comprobatórios da infração;
24.24. conforme TVF, toda a operação estava concentrada nas mãos do Sr. Antonio
Honorato Bergamo, portanto, mesmo sendo sócio de direito, nada houve de conduta
irregular e/ou ilícita praticada pelo Impugnante, que apenas cumpria ordens emanadas de
Antonio Honorato Bergamo, que detinha pleno controle administrativo e financeiro da
Contribuinte;
24.25. o Impugnante nunca teve qualquer domínio da operação, nem mesmo qualquer
acesso a movimentações financeiras e contábeis da Contribuinte, de modo que nunca teve
participação nos negócios;
24.26. não pode haver responsabilidade por excesso de poderes se o Impugnante não tinha
poderes, de nenhum espécie, para gerir a Contribuinte;
24.27. em se tratando de Responsabilidade Tributária imputada ao Impugnante como
terceiro, indiscutível que tal responsabilidade há de estar amparada na ocorrência do ilícito,
que imprescinde da figura do dolo;
24.28. todos os crimes previstos na Lei 8.137/90 têm o dolo como elemento essencial,
portanto, não comete crime quem pratica o fato típico em razão de culpa, imprudência ou
negligência, nos termos do artigo 19 (18) do Código Penal;
24.29. uma vez que não houve a prática de qualquer ilícito ou infração tributária pelo
Impugnante, nem houve a comprovação de fraude e dolo, resta também desconfigurado
qualquer indício de sonegação fiscal, fraude ou conluio, devendo ser afastada a
responsabilidade tributária que indevidamente foi imputada ao Impugnante, com fulcro nos
artigos 124,I e 135, CTN;
24.30. por conseguinte, não poderia ser aplicada a multa prevista no § 1o do inciso I do
Artigo 44 da Lei 9.430/96, ante a inexistência de sonegação, até mesmo em função de não
existir em direito a “prática, em tese, de ilícito";
24.31. tratando-se de tributos em que cabe ao contribuinte proceder ao autolançamento, o
prazo decadencial de cinco anos é contado da ocorrência do fato gerador, nos termos do
artigo 150, § 4o, do CTN;
24.32. considerando que somente a lavratura do Auto de Infração tem o condão de afastar
a decadência e que as lavraturas deram-se em 08/11/2017, os fatos geradores ocorridos
entre janeiro/2012 e novembro/2012 encontram-se refutados pela decadência;
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
14
24.33. é inaplicável a multa contida no parágrafo 1o, do inciso I, do artigo 44 da Lei
9.340.96, ante a inexistência de dolo e, portanto, de sonegação, razão pela qual, em caso de
manutenção dos Autos de Infração, deverá ser aplicada quando muito a multa prevista na
redação do inciso I do referido artigo;
24.34. de qualquer forma, ainda que a multa seja reduzida a 75% ela não deve subsistir, por
ser excessiva e de caráter confiscatório, o que é vedado pelo artigo 150, IV, da CF;
24.35. a vedação ao confisco se aplica inquestionavelmente ao caso das multas fiscais;
24.36. ainda que a multa tenha como finalidade impor um gravame ao contribuinte pelo
descumprimento de um dever legal, essa prerrogativa administrativa fiscal não pode
extrapolar limites que afrontem as garantias dispostas na Magna Carta;
24.37. a questão atinente ao efeito confiscatório guarda estreita relação com o princípio da
capacidade contributiva e da proporcionalidade, porquanto, a imposição de multa em
patamares elevados e irracionais gerará a impossibilidade ou grande dificuldade de
desembolso pecuniário por parte do contribuinte, afetando ainda a proporcionalidade que
deve permear toda a atuação fazendária;
24.38. na hipótese de subsistência dos Autos de Infração, a redução da multa punitiva em
percentual razoável e proporcional deve resultar num patamar que não ultrapasse 20%;
24.39. é inconstitucional a utilização da taxa SELIC como taxa de juros;
24.40. o CTN foi recepcionado com força de lei complementar e seu artigo 161, parágrafo
primeiro, determina que o crédito tributário não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% ao mês, salvo disposição de lei em
contrário;
24.41. a interpretação dessa norma à luz do disposto no artigo 146 da Constituição Federal
de 1988 é de que a estipulação de juros diversa de um por cento ao mês, só pode ser
instituída mediante Lei Complementar, uma vez que se está tratando de crédito tributário,
matéria que foi expressamente reservada à Lei Complementar pelo sistema tributário
instituído pela nova constituição;
24.42. o artigo 84 da Lei no 8.981/95, com a redação dada pelo artigo 13 da Lei no
9.065/95, determina o cômputo de juros SELIC nos débitos fiscais em atraso, em flagrante
desrespeito ao artigo 146 da CF, ao artigo 34 do ADCT e ao CTN;.
24.43. por outro lado, a taxa SELIC não foi instituída por Lei, tampouco o foi a sua
metodologia de cálculo, pois ela reflete a taxa média de juros paga pelo governo federal nas
operações de captação de recursos via a emissão de títulos da dívida pública;
24.44. a natureza da taxa SELIC é de juros remuneratórios e não meramente moratórios;
24.45. o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através de entendimento sumulado, já afastou
por diversas vezes a aplicação de taxa de juros, ainda que prevista em contrato, quando a
sua fixação fica a critério exclusivo de uma das partes;
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
15
24.46. é vedado aos entes tributantes exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça,
de modo que se a fixação de juros fica relegada ao arbítrio do Estado, não está sendo
observado o princípio da legalidade;
24.47. a estipulação de juros para débitos tributários em atraso só pode ser feita através de
lei;
24.48. a SELIC não teve os seus contornos definidos em lei, o que há são leis que a ela se
referem;
24.49. a ilegalidade na instituição da taxa SELIC a título de juros moratórios é material;
24.50. mesmo que fosse criada e determinada a sua aplicação aos débitos tributários por
Lei Complementar, a SELIC haveria de ser considerada inconstitucional e ilegal;
24.51. o Fisco deve efetuar o lançamento e não agir como agente financeiro e cobrar juros;
24.52. os juros devem sempre ser moratórios, destinados a penalizar o devedor e propiciar
uma remuneração mínima ao credor, não podendo sua aplicação equiparar a dívida
tributária à operação de financiamento;
24.53. os juros SELIC equivalem aproximadamente à soma da correção monetária e juros de
1% ao mês, sendo evidente sua natureza remuneratória;
24.54. a mora do devedor não deve servir para proporcionar fonte de receita extraordinária
ao poder tributante.
25. Do exposto, requer o Impugnante a nulidade dos Autos de Infração, por não observância
dos requisitos impostos pelo Decreto 70.235/72, bem como por ser parte ilegítima para a
responsabilidade tributária, ou, caso assim não se entenda, requer seja declarada a
decadência dos débitos de IPRJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, ou, seja reduzida a multa
aplicada em percentual razoável e que não configure confisco, uma vez que não tipificada a
sonegação fiscal, fraude, conluio, pela ausência da figura dolosa, e/ou seja excluída a taxa
SELIC como taxa de juros, tudo nos moldes especificados na Impugnação;
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo responsável solidário
Carlos Serrano, mantendo o crédito tributário, destacando que A NOVO GRAO REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL e os responsáveis solidários Antonio Honorato Bérgamo e Marta Cibele Bérgamo não
apresentaram impugnação, impondo-se aos mesmos os efeitos da revelia, nos termos da
legislação tributária.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário Carlos Serrano atende
aos requisitos de admissibilidade, sendo conhecido.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
16
A contribuinte principal NOVO GRAO, e os responsável solidários Antonio Honorato
Bérgamo e Marta Cibele Bérgamo não apresentaram impugnação, tendo sido apresentado
Impugnação e Recurso Voluntário SOMENTE pelo responsável solidário Carlos Serrano, o qual
também apresentou razões questionando o crédito tributário além da responsabilização.
Trata-se de Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS que constituiu créditos
sob o regime do lucro real arbitrado, nos termos do artigo 530, I e II, do Decreto 3.000/99
(RIR/99), dado que a Escrituração Contábil Digital- ECD foi considerada imprestável para apuração
do lucro real, em razão de não trazer toda a movimentação contábil e comercial/financeira da
empresa.
Os lançamentos tributários foram realizados com base em elementos que
implicaram a obrigatoriedade de apurar os tributos pelo regime do lucro arbitrado, bem como de
aplicar a multa qualificada de 150%, e, ainda, conforme já mencionado, de imputar
responsabilidade solidária a Antonio Honorato Bergamo (sócio de fato), Marta Cibele Bergamo
(sócia de direito) e Carlos Serrano (sócio de direito)
Segundo a Fiscalização a ECD transmitida possuía um único lançamento no valor de
R$ 10,00 (dez reais) e, após intimada, a Fiscalizada não apresentou uma nova ECD válida, que
contivesse toda a movimentação, conforme determinam os artigos 251 e 258, do Decreto
3000/99.
O crédito consolidado, em 08/11/2017, importa em R$ 16.780.539,43 (dezesseis
milhões setecentos e oitenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos).
PRELIMINARES
Alega o Recorrente a nulidade dos Autos de Infração, sustentando, dentre outros
argumentos, que o início do procedimento fiscal não foi cientificado ao sujeito passivo, o que
violaria o artigo 7o, I, do Decreto 70.235/72.
O Recorrente alega cerceamento de defesa, sustentando que a ausência das notas
fiscais que embasaram o lançamento não permite verificar a regularidade dos créditos
constituídos pela Fiscalização.
Oportuno destacar que a contribuinte principal não apresentou impugnação e nem
Recurso Voluntário e que o responsável tributário apresentou alegação de nulidade de intimação
da contribuinte principal. Esse fato demonstra, vez mais, conforme será tratado no voto, que a
contribuinte não pode ser localizada.
Por ora nos cabe validar as tentativas de intimação da contribuinte principal.
Ora, a primeira intimação feita, por via postal, no endereço do domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, não produziu o efeito esperado, tendo o AR- Aviso de Recebimento
retornado pelo motivo “Mudou-se”.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
17
Ocorre que, depois de frustrada a intimação por via postal, procedeu-se à intimação
pelo Edital Eletrônico no 002047378, publicado em 22/09/2017, sendo que, para efeitos legais, a
Fiscalizada foi tida como intimada do início do procedimento, em 09/10/2017, nos termos do
artigo 23, § 2o, IV, do Decreto 70.235/72:
23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora
dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção
de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.(Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita
por edital publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou(Incluído pela Lei
no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após
a data da expedição da intimação;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do
sujeito passivo;(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alíneaa; ou(Redação dada pela Lei
no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;(Incluída pela
Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.(Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
18
§ 3oOs meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de
preferência.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:(Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e(Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo
sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5oO endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com expresso
consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á as normas e condições
de sua utilização e manutenção.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6oAs alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
A decisão da DRJ analisou e relatou bem a conformidade da intimação dos
envolvidos conforme abaixo transcritos, cujos termos adotamos como razão de decidir:
33. Às fls. 11/16, constam cópias do AR –Aviso de Recebimento, do envelope da
correspondência enviada à Fiscalizada e do Edital Eletrônico no 002047378.
34. Observe-se que, de acordo com as normas veiculadas pelo artigo 23, do Decreto
70.235/72, não há ordem de preferência entre as hipóteses elencadas nos incisos I, II e III,
do caput, razão pela qual, se um dos meios utilizados vier a se tornar inócuo, como ocorreu
no caso presente, a RFB está autorizada e deve proceder à intimação por meio da
publicação de edital.
35. Extrai-se dos autos que, em 11/05/2016, a Fiscalizada já havia sido intimada de
procedimento de diligência para que comprovasse o efetivo recebimento e pagamento das
mercadorias compradas da IPETEC, durante o ano de 2012, e, tal como ocorreu nesta ação
fiscal, não foi encontrada no endereço de seu domicílio fiscal cadastrado na RFB, tendo
retornando o AR pelo mesmo motivo: “Mudou-se”.
36. Esses fatos motivaram a Fiscalização a declarar a inaptidão da inscrição da Fiscalizada
(NOVO GRAO), no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, o que foi feito pelo Ato
Declaratório Executivo DELEX-SP/DIFIS II no 90/2017 (fl. 38), publicado no DOU, de
27/09/2017, abaixo, transcrito:
DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 90,
DE 26 DE SETEMBRO DE 2017
Declara a Inaptidão e considera inidôneos os documentos emitidos em favor de
terceiros da empresa perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
O AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CLAUDIO ERRICO, matrícula no
865478, em exercício na DIFIS II- INDÚSTRIA da DELEGACIA ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE COMÉRCIO EXTERIOR E INDÚSTRIA (DELEX) EM
SÃO PAULO, no exercício da competência delegada pelo art. 15-A, inciso III da Portaria
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
19
Delex n° 05/2014, e atendendo ao que consta no e-processo n° 10314.722630/2017-13,
resolve:
I) Declarar INAPTA a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da
pessoa jurídica abaixo identificada, com o fundamento no artigo 81, § 5o da Lei n°
9.430/96 (redação dada pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009) c/c o art. 40, inciso
II, e art. 42, inciso I, da IN RFB n° 1.634/2016, em razão da empresa não ter sido
localizada no endereço constante do CNPJ, constatada por não confirmar o
recebimento de 2 (duas) ou mais correspondências enviadas pela RFB, comprovado
pela devolução do Aviso de Recebimento (AR) dos Correios;
II) Considerar INIDÔNEOS, os documentos da pessoa jurídica abaixo identificada, ou
seja, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro interessado, pelos motivos
acima expostos, a partir da data de publicação do Ato Declaratório Executivo (ADE),nos
termos do artigo 82 da Lei n° 9.430/96, e art. 47 da IN RFB n° 1.634/2016, sem prejuízo
das demais sanções previstas na legislação, em razão da empresa ter sido declarada
inapta, e tudo o mais que consta no processo administrativo acima mencionado.
Empresa: NOVO GRÃO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.563.855/0001-32
CLAUDIO ERRICO
Portanto, em face da irregularidade de cadastro da contribuinte principal, tendo
sido adotado os procedimentos legais de intimação, não há que se falar em cerceamento de
defesa sob a premissa de que não foi dada ciência do início do procedimento fiscal, tendo sido
corretamente lavrado para cada devedor solidário o Termo de Sujeição Passiva solidária, dando-se
ciência, a cada um deles, do Auto de infração e da responsabilidade que lhe foi imputada.
Sob tal aspecto, não há, também, qualquer reparo a ser feito ao procedimento
fiscal, uma vez que todos os responsáveis solidários foram cientificados do Termo de Sujeição
Passiva Solidária e dos Autos de Infração, tenha a ciência ocorrido pela via postal ou por edital, nos
casos em que aquele meio se mostrou improfícuo.
Em verdade, tentou o Recorrente buscar nulidades no Auto de Infração que não
existiriam, apresentando argumentos desconexos para tentar caracterizar ofensa aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, bem como suposta falta de elementos para caracterizar a
infração, bem como para qualificar e quantificar os lançamentos tributários, alegando ainda que
não foram juntadas cópias dos processos administrativos e judiciais, bem como as notas fiscais de
vendas da Fiscalizada, argumentos este sem qualquer amparo jurídico tributária, o que não se
pode admitir.
DECADÊNCIA
O Recorrente alega que os créditos constituídos se encontram extintos pela
decadência.
No entanto, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal a contribuinte principal
não declarou em DCTF do ano-calendário 2012 valores a recolher de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
tampouco recolheu valores a título destes tributos, havendo apenas valores irrisórios de IRRF.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
20
Conforme é de conhecimento e entendimento consolidado, em se tratando de
tributo sujeito a sistemática de lançamento por homologação e uma vez não havendo pagamento
relativo a determinado tributo, aplica-se a regra decadencial do artigo, 173, I, e não a do artigo
154, § 4o, ambos do CTN. Ademais, quando se verifica a presença de dolo visando à prática do
ilícito tributário, como ocorreu no presente caso, a regra aplicável é também a do artigo 173, I, do
CTN. Dispõem referidos artigos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Portanto, conforme artigos acima transcritos, a ausência de pagamentos sobre os
fatos jurídicos de que trata o lançamento e a presença de dolo, com o fim de suprimir/reduzir o
pagamento de tributos, ensejam a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 173, I, do CTN.
Ora, a contribuinte principal foi cientificada dos Autos de Infração em 01/12//2017,
ao passo que os créditos sujeitos a decaírem mais cedo referem-se às contribuições PIS e COFINS,
ambas de janeiro de 2012. Uma vez que o lançamento poderia ser feito no próprio ano-calendário
2012, o prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento
poderia ser realizado, findaria em 31/12/2017. Como a Fiscalizada foi cientificada, em 01/12/2017,
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
21
não há que se falar em extinção pela decadência de nenhum dos créditos constituídos pelos Autos
de Infração de que trata o processo.
Portanto, afasto as preliminares.
DO ARBITRAMENTO
A contribuinte principal foi intimada a comprovar os efetivos recebimentos e
pagamentos das mercadorias constantes das notas fiscais emitidas contra si pela IPETEC, as quais
encontram-se identificadas em relação anexa ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, bem
como foi orientada a enviar nova escrituração contábil digital que trouxesse sua real
movimentação comercial e financeira e não valores irrisórios, como ocorreu com a que foi
entregue, porém, ela não respondeu à intimação.
Ocorre que a contribuinte principal não foi localizada pela segunda vez, já que tal
fato já ocorrera, no ano anterior, quando se buscou cientificá-la de início de procedimento de
diligência. Com isso foi expedido ato declaratório de inaptidão do CNPJ.
Consequentemente, a contribuinte principal não comprovou o recebimento e
pagamento das mercadorias adquiridas da IPETEC, bem como apresentou Escrituração Contábil
Digital- ECD que não continha toda a movimentação comercial/financeira, o que implicou em
detrimento da opção da Fiscalizada pelo lucro real anual, conforme revela a DIPJ do ano-
calendário 2012, a determinação dos tributos devidos pelo regime do Lucro Arbitrado.
Ademais, o Fisco Estadual constatou a inexistência, de fato, da IPETEC e, por via de
consequência, declarou nula a inscrição estadual desta empresa, com efeitos retroativos a
18/04/2011.
Nesse cenário, o arbitramento do lucro foi realizado com base na receita conhecida,
extraída das notas fiscais de vendas emitidas pela Fiscalizada, nos termos do artigo 532, do
Decreto 3.000/ 99:
Art.532.O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, §11, quando
conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art.
519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de
1996, art. 27, inciso I).
Destaca-se que todas as notas ficais utilizadas no lançamento encontram-se
identificadas em planilha constante dos autos com os dados necessários para o cálculo da receita
conhecida. Em outra planilha do mesmo arquivo constam os totais mensais.
Ademais, o contribuinte tem o dever de guarda dos livros e documentos, sendo que
a empresa principal sequer foi encontrada no domicílio fiscal que elegeu, o que impôs à
Fiscalização o dever de realizar os lançamentos tributários com base nos dados de que dispunha,
procedimento este que está devidamente respaldado no CTN e na lei tributária.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
22
Assim, a fiscalização ao detectar diversos elementos indicativos de irregularidades
contábeis, agravadas pela falta de apresentação dos livros contábeis eletrônicos a que estava
obrigada a FISCALIZAÇÃO justificou a utilização da metodologia do arbitramento de lucro.
O arbitramento do lucro não é opção da autoridade fiscal tampouco do
contribuinte, mas uma imposição legal.
O art. 47 da Lei 8.981, de 1995, base legal do art. 530, do RIR/1999 e art. 603, do
RIR/2018, com base no art. 148 do CTN, elenca as hipóteses em que o lucro da pessoa jurídica
deve ser arbitrado.
LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. (CTN)
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço
de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular,
arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou
judicial.
LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
SEÇÃO V
Do Regime de Tributação com Base no Lucro Arbitrado
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de
tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das
leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação
fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no § 1o
do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas,
livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos
efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou
registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e §
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
23
2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do Imposto de
Renda correspondente com base nas regras previstas nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-calendário,
assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses não submetidos ao arbitramento,
se a pessoa jurídica dispuser de escrituração exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre
o lucro real dos períodos não abrangido por aquela modalidade de tributação, observado o disposto
no § 5o do art. 37;
Nota-se, portanto, que o artigo 148 do CTN determina que autoridade fiscal deve
arbitrar a base de cálculo do tributo sempre que as declarações ou os esclarecimentos prestados,
ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo “sejam omissos ou não mereçam fé”.
E ainda, o art. 24 da Lei 9.249/95 determina que a autoridade fiscal deve tributar a
receita omitida de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica
no período-base correspondente à omissão. No mesmo sentido os artigos 288 do RIR/1999 e 300,
do RIR/2018.
Por sua vez, o art. 47 da Lei 8.981/1995 dispõe que o lucro da pessoa jurídica “será”
arbitrado nas hipóteses que específica, conforme acima transcrito.
Compartilho do entendimento de que não é qualquer vício, erro ou deficiência que
atrai o arbitramento do lucro, somente aquele que torna a escrituração imprestável seja para
determinar o lucro real ou identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
De fato, a omissão de receita, por si só, não configura elemento suficiente para
atrair o arbitramento do lucro, o qual será devido somente se provado nos autos que o
contribuinte incorreu em alguma das hipóteses legais previstas no art. 47 da Lei 8.981/95. É o
caso.
Reconheço que a legislação determina que a omissão de receita seja tributada de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a
que corresponder a omissão. Caso contrário toda omissão de receita atrairia o arbitramento do
lucro.
No entanto, o presente caso não se trata de mera omissão de receita e sim de um
esquema que tornou a contabilidade não fidedigna, conforme amplamente demonstrado pela
fiscalização. Nesse cenário, vez mais, deve prevalecer o levantamento da autoridade fiscalizadora.
DAS MULTAS
O Recorrente alega que as multas deveriam ser relevadas, contra a aplicação da
multa qualificada, nos termos do artigo 44, I, parágrafo primeiro, da Lei 9.430/96, argumentando
que não restou comprovado, nos autos, condutas dolosas, qualificadas pela Lei 4.502/1964 como
sonegação fraude ou conluio, porém, não há como acolher seu pleito.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
24
No entanto, é incontroverso que a pessoa jurídica fiscalizada agiu dolosamente com
o objetivo de reduzir os montantes devidos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, seja pela apropriação de
despesas (IRPJ e CSLL) ou pelo aproveitamento de créditos (PIS e COFINS), o que levou a
Fiscalização a qualificar a multa de ofício.
A Contribuinte principal utilizou empresa interposta, existente apenas no papel, a
IPETEC, cuja função era apenas emitir notas fiscais, de modo a permitir à Fiscalizada o
refaturamento com supervalorização dos custos de aquisição das mercadorias, conforme bem
relatado pela decisão da DRJ abaixo transcrita:
76. Há muitas evidências de que a IPETEC não atuava no mercado e que foi constituída
apenas para emitir notas fiscais (noteira) para a Fiscalizada e outras empresas do grupo
Bérgamo, conforme se conclui das seguintes ocorrências:
a) a IPETEC registrou entradas da ordem de 113 milhões e vendas de R$ 111 milhões, ante
uma movimentação financeira insignificante de R$ 300 mil; declarada em DIMOF, pelos
bancos;
b) a IPETEC não entregou DIPJ desde sua constituição, em 26/01/2011;
c) entregou DCTF somente cm 06/2012 e 08/2012, apresentando débitos de PIS e COFINS
com valores irrelevantes;
d) entregou DACON, em 06, 07 e 08/2012, com valores expressivos de base de cálculo de
débitos e créditos.
e) não apresentou recolhimentos de IRPJ e CSLL no período analisado;
f) não entregou nenhuma GFIP, ou seja, não declarou vínculo com empregados ou
negócios jurídicos com outras categorias de prestadores de serviços, pessoas físicas ou
jurídicas.
g) a Secretaria da Fazenda de SP, em despacho publicado no Diário Oficial do Estado, em
15/10/2014, declarou nula a inscrição estadual da IPETEC, com efeitos retroativos a
18/04/2011, em razão da inexistência do estabelecimento para o qual a inscrição foi
concedida, o que tornou nulas as notas fiscais emitidas pela IPETEC, desde 18/04/2011;
h) o endereço atual da IPETEC foi diligenciado pela inteligência da RFB no início de 2013,
tendo sido constatado que se tratava de espaço semi-abandonado, sem movimento de
pessoas ou de carga e que o imóvel havia sido locado pela Imobiliária Novo Real Park a
uma pessoa, cujo e-mail para contato pertence a uma empresa de Antonio Honorato
Bérgamo, a Algodoeira Atibaia;
77. Esses fatos não passaram despercebidos pela Fiscalização que, contrariamente, ao
que alega o Impugnante, conclui com muita certeza acerca da inexistência dos negócios
jurídicos que as notas fiscais emitidas pela IPETEC contra a Fiscalizada pretendem
demonstrar, conforme se observa na transcrição abaixo:
(...)
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
25
O que concluímos que tenha ocorrido, na verdade, no caso da IPETEC, é
que ela, de fato, não compra nem revende nada de verdade, apenas emite
notas falsas de compras e vendas para calçar contabilmente empresas do
setor plástico, transferindo-lhes créditos indevidos de tributos estaduais e
federais. Ou seja, a IPETEC é uma "noteira" pura.
(...)
78. Ao contrário do que o Impugnante alega, esses fatos demonstram fraude à legislação
tributária, uma vez que as notas fiscais não estão respaldadas em reais atos de comércio
e só tomaram esta forma no mundo real devido ao conluio entre as duas pessoas
jurídicas.
79. Como se vê, ante o fato de o Impugnante não trazer aos autos, tal como ocorrera com
a Fiscalizada na fase do procedimentos fiscal, a comprovação do recebimento e
pagamento das mercadorias supostamente adquiridas da IPETEC, torna-se inafastável a
conclusão pela manutenção dos lançamentos tributários com multa qualificada de 150%.
Portanto, não há dúvidas de que deve ser aplicada a multa qualificada no presente
caso, sendo incontroversa as dificuldades que a contribuinte principal causou à fiscalização.
No entanto, cabe uma observação final que irá beneficiar os Recorrentes em face
de alteração da legislação cuja aplicação se impõe ao presente caso.
Verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar
a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
26
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a
ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma
dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa
a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou
benefício fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-
fé do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação
dada pela Lei no 12.249, de 2010)
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
27
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação
tributária; e (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
Note-se que o § 1o do caput do artigo 44 acima transcrito alterou o termo
“duplicado" pelo termo “majorado” na seguinte disposição: “o percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964”, e na sequência apontou duas possibilidades para a majoração
em seus incisos VI e VII:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Ou seja, a nova lei, através da substituição do inciso VI acima, passou a dispor que na hipótese de
ausência de reincidência, deve ser aplicada (no caso reduzida) a multa de 100%, sendo,
portanto, reduzida de 150% para 100%.
Isto porque a redação anterior dobrava automaticamente a multa de 75%
(mencionada no caput), o que implicava na multa de 150%. A redação nova da lei não dobra mais
automaticamente a multa de 75% e sim aponta a multa de 100% para os casos gerais (de não
reincidência). Isto significa que a multa que antes era de 150% passou a ser de 100% para não
reincidentes, deixando de dobrar automaticamente.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
Ocorre que no presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de
ocorrência de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo
inciso VII e § 1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Resumindo, mantenho a qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu
percentual para 100%.
TAXA SELIC
A Súmula CARF no 4 dispõe:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência,
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Portanto, é cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora com
base na Taxa Selic.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
28
No caso da imputação baseada no art. 135, III, o auditor-fiscal fundamentou-se no
fato de que o Recorrente, Carlos Serrano, suspostamente cometeu condutas dolosas e ilícitas
tendentes a suprimir tributos, sendo necessário verificar na decisão da DRJ esses supostos dolos
baseados para manter a responsabilidade:
80. Quanto à atribuição da responsabilidade solidária ao Impugnante, Carlos Serrano, único
devedor solidário a se manifestar nos autos, não há como acolher os argumentos que visam
a afastar o vínculo.
81. Embora a Fiscalização tenha dado maior destaque aos fatos que comprovam a
responsabilidade solidária de Antônio Honorato Bérgamo, e isto era necessário, dado
que, no ano-calendário de 2012, não figurava como integrante do quadro societário da
Fiscalizada, conforme revela a ficha cadastral da JUCESP, a responsabilidade solidária de
Carlos Serrano também restou comprovada nos autos.
82. O Impugnante, no intuito de afastar sua responsabilidade, busca atribuí-la, única e
exclusivamente, a Antonio Honorato Bérgamo, afirmando que apenas cumpria ordens.
83. Não tem razão o Impugnante, uma vez que se, por um lado, a Fiscalização constatou
que Antônio Honorato Bérgamo era de fato o proprietário da Fiscalizada e era quem
decidia as questões mais importantes relacionadas às atividades empresariais, a
Fiscalização traz diversos elementos que denotam sua participação nos negócios jurídicos
fraudulentos realizados entre a Fiscalizada e a IPETEC, seja como sócio de direito da
Fiscalizada ou como preposto com poderes de gerência, devendo ser afastada qualquer
interpretação no sentido de qualificá-lo como mero “laranja”, conforme mostram as
seguintes situações de fato e de direito colhidas dos autos:
a) conforme extrato da JUCESP, Carlos Serrano e Marta Cibele Bérgamo foram sócios
administradores da IPETEC, desde que esta foi constituída, em 26/01/2011 até
16/07/2012, data em que formalizaram a transferência da totalidade de suas
participações para Tiago Aparecido de Oliveira, tido como “laranja” pela Fiscalização,
visto que “reside num conjunto habitacional da CDHU numa pequena cidade do interior
de SP, chamada Salto Grande, e, conforme consultas aos sistemas da RFB e CNIS, é um
trabalhador braçal agrícola e da construção civil, e que nem entrega Declaração do IRPF,
restando clara a sua incapacidade financeira para ser o proprietário de uma empresa que
teria faturado mais de R$ 100 milhões em 2012 (...).
b) a IPETEC não entregou DIPJ e as poucas DCTF e DACON que entregou, compreendidas
no período 06 a 08 de 2012, informavam como responsável legal Carlos Serrano e como
responsável pelo preenchimento Antonio Honorato Bérgamo, com a particularidade de
que todas estas declarações foram entregues após a saída formal do sócio Carlos Serrano;
c) na Ficha Cadastral da JUCESP, Carlos Serrano consta como sócio administrador da
Fiscalizada, desde 26/02/2007 e Marta Cibele Bergamo, desde 23/07/2009, também
como sócia administradora;
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
29
d) em todas as DACON, entregues pela Fiscalizada, relativas ao ano-calendário 2012,
consta Carlos Serrano como representante da pessoa jurídica e Antonio Honorato
Bérgamo como responsável pelo preenchimento;
e) a Fiscalizada não apurou PIS e COFINS a pagar em nenhum mês, e, nos meses de
outubro a dezembro, não houve informação de créditos e débitos, embora tenha havido
quase R$ 14 milhões de faturamento acumulado nestes três meses, conforme notas fiscais
eletrônicas;
f) com relação à declaração DCTF, todas que a Fiscalizada entregou, em 2012, informam
Carlos Serrano como representante da pessoa jurídica e Antonio Honorato Bérgamo como
responsável pelo preenchimento;
g) a Fiscalizada somente entregou as DCTF relativas aos meses de janeiro, fevereiro, abril,
maio e junho, e em nenhuma delas foram declarados débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
apenas alguns valores irrisórios de IRRF;
h) a Fiscalização relata que o Impugnante, em 19/06/2012, ingressou com reclamatória
trabalhista em face de Antonio Honorato Bérgamo, conforme transcrição abaixo:
Em 19 de junho de 2012, Carlos Serrano moveu uma ação trabalhista contra
Antonio Honorato Bérgamo, processo no 0000595-49.2012.5.02.0211, na 1a Vara
do Trabalho de Caieiras, onde alegou, em resumo, que fora contratado por
Bérgamo em 2001 para gerir/administrar suas empresas do grupo econômico
denominado COOPERATIVA ALGODOEIRA. Que recebia R$ 35 mil por mês para gerir
todas as empresas do grupo de Bérgamo, num total de 12 empresas, sem citar
quais seriam essas empresas. Que nunca fora registrado e que lá permaneceu até
06/2012, quando foi demitido por Bérgamo após seis meses de atraso nos salários.
Que o seu superior sempre foi o sr. Bérgamo e que recebia ordens dele. Não
forneceu maiores detalhes e pleiteou um valor total de R$ 4.609.000,00. Juntou
declaração de rendimentos de 01/01/2002 assinada por Bérgamo onde constava
que era Gerente Administrativo de empresas de Bérgamo com salário de R$ 35 mil.
A assinatura de Bérgamo estava reconhecida em cartório, porém, apenas em
12/06/2012. Em 24/07/2012, foi protocolado documento onde as partes
comunicavam o juízo de que haviam chegado num acordo onde o reclamado
pagaria a quantia de R$ 3.500.000,00 ao reclamante. Em despacho de 31/07/2012,
a MM Juíza não homologou o acordo, por estar convencida de que se tratava de
lide simulada entre as partes para prejudicar terceiros.
O fato acima só vem a reforçar o vínculo entre Serrano e Bérgamo, em mais uma
fraude e conluio, conforme despacho da MM Juíza.
84. Como se vê, não há dúvida acerca do envolvimento de Carlos Serrano nas ações que
configuraram os ilícitos tributários apontados pela Fiscalização, devendo ser mantida a
responsabilidade solidária que lhe foi imputada, bem como as atribuídas a Antonio
Honorato Bérgamo e sua filha Marta Cibele Bérgamo, que não apresentaram
impugnação.
Portanto, conforme relatado acima, as condutas descritas pelos responsáveis não
atendem os requisitos do artigo 135, III do CTN.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722866/2017-41
30
Conforme pode-se verificar da descrição da fiscalização e da decisão da DRJ, a
responsabilidade foi atribuída simplesmente por serem sócios da empresa ou administradores.
Afirma a fiscalização que os responsáveis foram beneficiados em diversas situações,
especialmente nas questões envolvendo as outras empresas em outro caso ligado ao presente
caso.
Fato é que a conclusão da fiscalização foi genérica no sentido de que as pessoas
físicas praticaram “atos com excesso de poderes ou infração à lei e contrato social”, sem ter sido
apresentado descrição específica dos atos das pessoas físicas, mas tão somente da pessoa jurídica.
A defesa das pessoas físicas em face de uma séria acusação de responsabilidade
tributário deve ocorrer de maneira precisa.
Entendo que não seria o caso de enquadramento do artigo 135, III do CTN, sendo
este aplicável quando os atos praticados pelos agentes nele mencionados tenham sido praticados
com dolo, ou seja, no campo da ilicitude na medida que os atos são praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. E nesses casos o dolo deve ser
demonstrado objetivamente, devendo constar as condutas específicas.
O Auto de Infração também não demonstrou a prática de atos com excessos de
poderes. Não foi apontado a conduta prática pelos administradores especificamente de maneira
individualizada. Foram apresentados os atos praticados enquanto pessoa jurídica. Obviamente
que as condutas das pessoas jurídicas são exercidas pelas pessoas físicas, mas é necessária
apontar especificamente a conduta de cada pessoa física. O que não foi realizado no presente
caso.
Em face do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de Carlos Serrano para i) afastar a sua responsabilidade tributária e ii) manter no mais
integralmente a decisão da DRJ, reduzindo, todavia, de ofício, o percentual o correspondente ao
valor da multa de ofício qualificada a 100% em face da retroatividade benigna prevista no artigo
106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o,
inciso VI, da Lei no 9.430/1996; sendo mantida, no mais a decisão da DRJ.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 704
DF CARF MF
Original